Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0000442-09.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADENIR PINTO DA SILVA APELADO: ADILSON AZEVEDO BARRETO DESPACHO Nos termos do artigo 29, parágrafo único, do RITRDF, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o atendimento da manifestação ID 21628034, com a anexação aos presentes autos eletrônicos do vídeo ID 25282893. Brasília, 3 de maio de 2021.